Tribunal: TJES
Processo: 0012428-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012428-12.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER.
RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesão corporal, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, em Juízo e na esfera policial, onde confirmou as agressões físicas sofridas.

2. A reprimenda deve ser fixada em seu patamar mínimo de 03 (três) meses de detenção, uma vez que os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade” e “motivação”, foram negativados com emprego de conceitos vagos ou inerente ao tipo penal, tornando inidônea a fundamentação utilizada.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012428-12.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

M
A
IKO DE OLIVEIRA SANTOS
,
contra sentença (fls. 76/78) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal praticada contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (id 5661822), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena, no mínimo legal.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 01º de fevereiro de 2020, no bairro Ataíde, em Vila Velha, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira JÉSSICA INGRID VEDOVI MOREIRA, com chutes, causando-lhe a lesão descrita laudo pericial.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/07) e pelo laudo de lesões corporais (fls. 14).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima JÉSSICA INGRID VEDOVI MOREIRA, tanto na esfera policial (fls. 17/17-verso), quanto em Juízo (fls. 49/49-verso), onde relatou toda a dinâmica dos fatos, inclusive, narrou que foi agredida fisicamente pelo acusado.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada com as demais provas produzidas, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), existindo provas em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa pretende a fixação da pena no mínimo legal.

No caso, verifico que a Magistrada, na primeira fase dosimétrica, negativou os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade” e “motivação”, todavia, não utilizou elementos concretos, pelo contrário, empregou conceitos vagos ou inerente ao tipo penal, tornando inidônea a fundamentação utilizada, de modo que a reprimenda deve ser reduzida, ao patamar mínimo.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo pena
l. (...)” (grifo nosso)

(HC n. 148.381/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015.)

Por fim, inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS,
fixando-a, definitivamente em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.